Tribunal: TJSP
Processo: 2244938-72.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas – Cabimento – Requisitos previstos no artigo 976 do CPC não verificados – Omissão sanada – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para sanar omissão e integrar o julgado, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2244938-72.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROSANA COLUSSI FUNCIA, são embargados EMÍLIO DAVID e ANA PAULA
DAVID.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos, sem efeito
modificativo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 4 de março de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2244938-72.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
VOTO No:
23792
EMB. DECL.:
2244938-72.2017.8.26.0000/50000
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE IPIRANGA - 2a VARA
CÍVEL)
EMBGTE.:
ROSANA COLUSSI FUNCIA
EMBGDOS.:
EMÍLIO DAVID E OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
Instauração do
incidente de resolução de demandas repetitivas
Cabimento

Requisitos previstos no artigo 976 do CPC não verificados

Omissão sanada EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS,
para sanar omissão e integrar o julgado, sem efeito modificativo.
1.- Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
145/150 do apenso que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de
instrumento, interposto de decisão que estipulara novo preço mínimo para leilão de bem
imóvel, no patamar de 80% do valor da avaliação, reservada a quota parte da cônjuge do
executado sobre o valor da avaliação.
A embargante aponta omissões e manifesta propósito de
prequestionamento de normas constitucionais e legais. Afirma que o v. acórdão afrontou o
instituto da preclusão pro judicato, porquanto o juízo a quo teria reconhecido, em decisão
prolatada em 20.04.2017, que a quota parte da cônjuge recairia sobre o produto da
alienação. Exara que, passados mais de seis meses da decisão, o juízo a quo “simplesmente
mudou de opinião e determinou a alteração do edital para constar o preço mínimo de 80%,
ressalvando que a cota parte da Sra. Delma seria sobre o valor da avaliação”. Aduz ter
demonstrado a preclusão temporal em que incorreram os embargados em mais de uma
oportunidade, tema que não teria sido apreciado por este Tribunal. Alega que o acórdão
viola o disposto no art. 843, §2o, do CPC, haja vista que, admitida a meação, esta deveria
ser levada a termo sobre o produto da alienação. Além disso, alega afronta aos arts. 1.668 e
1.659, V a VII, do CC, visto que o embargado e sua esposa estão casados sob o regime de
comunhão universal de bens desde 1975, e a dívida em questão não se enquadra nas
hipóteses de incomunicabilidade, assim, a penhora deveria incidir sobre o patrimônio
comum, ou seja, a totalidade do imóvel de matrícula no 127.200. Argumenta omissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2244938-72.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
também quanto ao art. 18 e art. 976 do CPC, pois teria demonstrado os requisitos para a
instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas.
É o relatório.
2.- Os embargos de declaração merecem parcial acolhida, apenas
para sanar omissão quanto ao tema do cabimento de instauração do incidente de resolução
de demandas repetitivas.
Preceitua o art. 976 do CPC:
Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas
repetitivas quando houver, simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a
mesma questão unicamente de direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
Na hipótese, a mera existência de alguns julgados em sentido diverso
ao decidido não é suficiente para se atestar a necessária multiplicidade de processos com
divergência, além de não ter sido demonstrada ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
Quanto aos demais temas exarados pela embargante, não ocorreram
quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC no caso em apreço, sendo nítido o caráter
modificativo dos embargos de declaração, que, a princípio, não se prestam a tal finalidade.
Ressalta-se, no que se refere ao prequestionamento, que o artigo
1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos.
3.- Pelo exposto, acolhem-se parcialmente os embargos de
declaração, para sanar a omissão verificada e integrar o julgado, sem efeito modificativo.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator